Tribunal: TJSP
Processo: 1019966-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais, c.c. Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito - Sentença que julga parcialmente procedente o pedido. Apelação - Preliminar de não conhecimento do apelo no tocante à alegação da incidência da teoria do desvio produtivo – Inovação recursal – Fundamento não conhecido – Mérito - Dano moral não configurado – Mero dissabor -

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais, c.c. Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito - Sentença que julga parcialmente procedente o pedido. Apelação - Preliminar de não conhecimento do apelo no tocante à alegação da incidência da teoria do desvio produtivo – Inovação recursal – Fundamento não conhecido – Mérito - Dano moral não configurado – Mero dissabor - Repetição do Indébito – Inadmissibilidade – Apelo conhecido em parte e improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019966-31.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSE NARCISO
FERNANDES INACIO (POR CURADOR), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso interposto e
negaram provimento, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.049
APELAÇÃO CÍVEL no 1019966-31.2019.8.26.0562
No 1a Instância: 1019966-31.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 8a VARA CÍVEL
APELANTE: JOSE NARCISO FERNANDES INACIO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização por Danos Morais, c.c. Obrigação de Fazer
com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito - Sentença
que julga parcialmente procedente o pedido. Apelação -
Preliminar de não conhecimento do apelo no tocante à alegação da
incidência da teoria do desvio produtivo – Inovação recursal –
Fundamento não conhecido – Mérito - Dano moral não
configurado – Mero dissabor - Repetição do Indébito –
Inadmissibilidade – Apelo conhecido em parte e improvido, na
parte conhecida.
José Narciso Fernandes Inácio, representado por sua curadora Ana Lucia
Henriques Fernandes, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com
obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito, ação esta
julgada parcialmente procedente para: a) condenar a requerida à obrigação de não fazer,
consistente em se abster de realizar cobranças relativas às linhas telefônicas ns. (13)
3219-5297 e (13) 3219-5362, referentes a período posterior ao cancelamento datado de
23/04/2019, bem como para que se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de
proteção ao crédito referente aos débitos posteriores ao cancelamento, fixando multa de
R$5.000,00, em caso de negativação indevida do autor, além de R$200,00 por fatura
emitida com eventual cobrança indevida; b) condenar a requerida na obrigação de fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consistente em providenciar a retirada do modem do local, no prazo de quinze dias após o
trânsito em julgado, sendo que a sua inércia em retirar o objeto no prazo fixado será
interpretada como renúncia.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte ficou condenada ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor, através de sua curadora, pleiteando a reforma
da r.sentença, para condenar a apelada à devolução em dobro das quantias pagas
indevidamente e à indenização por danos morais, alegando que a cobrança de dívidas
inexistentes ultrapassa o mero aborrecimento e invocando, ainda, a teoria do desvio
produtivo.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo,
apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, em razão da incapacidade do autor, apresentou
parecer, manifestando-se pelo improvimento do apelo.
Este é o relatório.
Consta da inicial que o autor possuía três linhas telefônicas em seu
escritório de advocacia. Por motivos de saúde e em razão da impossibilidade de continuar
trabalhando, pediu, em 22/02/2019, através de sua curadora, o cancelamento das linhas
(13) 3219-5297 e (13) 3219-5262 e a transferência da linha (13) 3219-5401 a seu sócio.
Foi apresentada contestação, na qual a data do pedido do cancelamento das
duas linhas foi impugnada pela requerida, não havendo manifestação do autor, em réplica,
a este respeito.
Diante dos documentos juntados pelo autor, às fls. 24/36, ficou bem
comprovado que o pedido de cancelamento foi efetuado em 23/04/2019, razão pela qual a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requerida foi corretamente condenada a se abster de realizar cobranças referentes a período
posterior àquela data.
O presente recurso cinge-se aos pedidos de indenização por danos morais,
de repetição do indébito, bem como ao pleito de majoração dos honorários advocatícios.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não se deve entender a
existência de dano moral.
Primeiramente, observo que a alegação da teoria do desvio produtivo
constitui inovação recursal, pois não consta da causa de pedir e não foi objeto de
julgamento na sentença, razão pela qual não se conhece do referido fundamento.
Observo que não houve efetiva inclusão do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito. O fato para gerar indenização deve ter alguma importância e violar
direitos personalíssimos do autor. Creio que o fato narrado não tem esta capacidade.
Trata-se de descumprimento de acordo que não teve o condão de atingir a
dignidade do requerente, eis que o seu nome não foi negativado, razão pela qual não houve
ofensa à sua honra.
Ressalte-se que meros aborrecimentos não justificam indenização por dano
moral, sob pena de se banalizar o referido instituto.
No tocante ao pedido de repetição do indébito, melhor sorte não assiste ao
apelante, porquanto, como bem fundamenta o MM. Juiz “quo”: “tendo em vista que o
pedido do autor se restringe aos meses de abril e maio de 2019, que são legítimas, já que
se referem a período em que o contrato estava ativo, não há que se falar em ressarcimento
de valores, eis que tais cobranças eram devidas, inexistindo comprovação nos autos de as
cobranças referentes aos meses mencionados fossem errôneas ou abusivas.” Ademais,
observo que inexiste prova da má-fé da requerida.
O pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no artigo 85, § 2o, do CPP, efetuado pela autora em recurso, não merece acolhimento, em
razão da baixa complexidade da causa, sendo adequado o percentual sobre a condenação
estabelecido na r.sentença.
As verbas de sucumbência e os honorários advocatícios são mantidos, tais
como determinados na sentença.
Isto posto, conheço em parte do recurso interposto e nego provimento, na
parte conhecida.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator